Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-65.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005525-65.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (IMPETRANTE), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), Jaqueline Jacobsen Marques - Conselheira Interina (IMPETRADO), CONSELHEIRA SUBSTITUTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. HELENA BEZERRA RAMOS), ACOMPANHADA PELO 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). VENCIDO O RELATOR E 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO - DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO EM REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA - REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE

- DETERMINAÇÃO DE NULIDADE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA COM REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO E ANULAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O ENTE MUNICIPAL E A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO E NULIDADE DO ATO IMPUGNADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO STF – DIREITO LIQUÍDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1 - Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas Estadual, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

2 – De acordo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade de mitigação do contraditório e da ampla defesa pelo TCU no âmbito de procedimentos fiscalizatórios abrangentes, em que não há determinação direta, da qual resultem efeitos concretos, sobre situações específicas.

3 – Contudo, nos casos em que não se cuida de procedimento fiscalizatório de espectro abrangente e genérico, que tem por finalidade determinar que o órgão fiscalizado adote uma medida imposta pela Corte de Contas, individualizando as situações de possíveis interessados, mas de designação concreta e específica do TCE, que determinou ao ente municipal a nulidade da concorrência pública, com realização de nova licitação e anulação do contrato administrativo firmado com a empresa vencedora da licitação, deve ser assegurado o contraditório e ampla defesa.

4 - Evidenciado o direito líquido e certo a ser amparado, bem como a comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelas autoridades indigitadas como coatoras, a concessão da ordem se trata de medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Locar Saneamento Ambiental Ltda
., contra ato indigitado coator da
Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Relatora do Processo de Representação de Natureza Externa nº 354244/2018
, que julgou procedente a representação de natureza externa acerca de irregularidades no Edital de Concorrência Pública nº 1/2018, declarando a nulidade da Concorrência Pública nº 1/2018, determinando a realização de uma nova licitação e, após a conclusão da nova licitação, determinou a anulação do Contrato Administrativo nº 467/2018, celebrado entre si e a Prefeitura de Cuiabá, o que foi solidificado pelo Acórdão nº 893/2019-TP do TCE-MT.

Assegura que a competência para apreciar e julgar o feito “
na esfera estadual, subsistirá a competência do Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o writ impetrado em oposição à decisão arbitrária da Autoridade Coatora, então relatora, mormente porque houve a ratificação pelo Tribunal Pleno da Corte de Contas (art. 96, I, ‘g’, CE-MT)
”.

Afiança que “
na fase inaugural do procedimento instaurado na Corte de Contas, a Autoridade Coatora não observou a imprescindibilidade da citação da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., então contratada para execução do Contrato 467/2018 celebrado com a Prefeitura de Cuiabá-MT, em 03 de dezembro de 2018, cuja confecção fora resultado da Concorrência 001/2018
”. Logo, “
desde o início da Representação, não se preservou o devido processo legal à Impetrante, tampouco o contraditório e a ampla defesa
”.

Assevera que, a “
despeito das várias irregularidades encontradas na condução do procedimento, a Autoridade Coatora exarou sua decisão, quase um ano após o início da execução contratual, no sentido de declarar a nulidade da Concorrência Pública 001/2018, determinando a anulação do Contrato 467/2018”, todavia o fez “sem integrar a impetrante aos autos
”.

Afiança que, “
à época da apreciação inicial da Representação proposta pela empresa Realix S/C Ltda. (17.12.2018), a Impetrante já havia celebrado o Contrato 467/2018 com a SMTU (03.12.2018), razão porque perfazia parte juridicamente interessada e indissociável naqueles autos, a anulação do processo conduzido no TCE-MT perfaz medida impositiva, ante a faltada citação evidenciada e a forma de condução do processo, em clara violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988
”.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 38797982).

Informações do Estado de Mato Grosso apresentadas no Id. 42345955, fls. 1/16.

Informações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da Conselheira Substituta Jaqueline Jacobsen Marques apresentadas no Id. 42875496, fls. 1/11.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 46201987, fls. 1/13).

Manifestação do impetrante no Id. 46329970, fls. 1/8.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intime-se.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

VOTO

Egrégia Turma:

Consoante relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Locar Saneamento Ambiental Ltda., contra ato indigitado coator da Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Relatora do Processo de Representação de Natureza Externa nº 354244/2018, que julgou procedente a representação de natureza externa acerca de irregularidades no Edital de Concorrência Pública nº 1/2018, declarando a nulidade da Concorrência Pública nº 1/2018, determinando a realização de uma nova licitação e, após a conclusão da nova licitação, determinou a anulação do Contrato Administrativo nº 467/2018, celebrado entre si e a Prefeitura de Cuiabá, o que foi solidificado pelo Acórdão nº 893/2019-TP do TCE-MT.

Preliminar de Competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.

Sem maiores delongas, quanto à competência para processar e julgar o feito, certo é que pertence à presente Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 17-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 -TP)

b) os mandados de segurança singular e coletivo
e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa,
do Tribunal de contas e de seus membros
, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020 -TP)

Artigo 17-B, do RITJMT”.

Portanto, demonstrada a competência desta E. Turma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer, apontou a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora pelo apelante, a Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sra. Jaqueline Jacobsen Marques, porquanto a competência para desfazer o ato indigitado coator pertence ao próprio órgão colegiado, representado por seu Presidente, consoante artigo 21, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Vejamos o teor do dispositivo citado:

“Art. 21. Compete ao presidente do Tribunal, além de outras atribuições previstas em lei:

I.

representar o Tribunal em suas relações externas;”

Sobre a questão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER EM JUÍZO PELAS DECISÕES.

I – Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo praticado em processo administrativo disciplinar. No Tribunal
a quo
, denegou-se a segurança.

II - Consoante jurisprudência dominante desta Corte Superior, em via de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que executa diretamente ou omite a prática do ato impugnado e responde pelas suas consequências, inclusive investida de poderes para desfazer eventual ato reputado ilegal. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.434.861/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019.

III - Como bem consignado pelo membro do Parquet Federal, às fls. 758-759, observa-se que, de fato, o pedido na inicial da recorrente (fl. 8) é para que fosse determinada a suspensão do ato lesivo (Processo n. 199.271/2015 CGJTJSP).
Ocorre que a autorização para instauração desse ato foi emanado, efetivamente, do C. Órgão Especial do Tribunal do Estado de São Paulo, conforme verifica-se à fl. 18 e-STJ.

IV - Entende-se que é o Presidente do órgão colegiado, e não o relator do processo julgado por aquele órgão, a autoridade que teria legitimidade passiva para responder em juízo pelas suas decisões. Neste sentido: RMS n. 40.367/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 13/8/2013.

V - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 17/10/2019). (destaquei)

Sobre a questão, o impetrante peticionou nos autos (Id. 37324971, fls.1 a 4) a requerer a emenda da inicial para que fosse procedida a inclusão no polo passivo do
mandamus
o Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Guilherme Antonio Maluf, ante a representatividade e a responsabilidade legal inerente as suas atribuições à frente do Órgão de Controle Externo.

A petição não havia sido apreciada até o momento, de modo que passo a fazê-lo, admitindo a emenda à inicial, para determinar a inclusão do Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Guilherme Antonio Maluf no polo passivo da presente ação.

Anoto que não há qualquer prejuízo com a inclusão do Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Guilherme Antonio Maluf no presente momento processual, haja vista que já foram prestadas as devidas informações pelo Órgão Especial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio de sua assessoria jurídica, de modo que foi plenamente exercido o direito ao contraditório e ampla defesa.

Deste modo,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a impetrante busca a concessão da segurança consistente na anulação do Processo nº35.424-4/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cuja relatora é a Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques, em que foi reconhecida a sua nulidade, ante a existência de irregularidades na realização da Concorrência Pública nº1/2018, e determinou a realização de novo certame licitatório no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, além da anulação do contrato administrativo nº 467/2018, firmado com a impetrante.

Para um melhor entendimento, passo a expor uma breve cronologia dos fatos que findaram na impetração do presente mandado de segurança.

No ano de 2018 a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSU) instaurou procedimento licitatório, na modalidade concorrência e do tipo menor preço – Concorrência nº 1/2018, o qual tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de coleta manual, mecanizada, seletiva, fluvial, juntamente com o transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares do Município de Cuiabá.

Ato contínuo, a empresa impetrante foi vencedora e celebrou o contrato nº 467/2018 com o Município de Cuiabá, consoante Id. 36307975.

Após, a empresa REALIX S/C Ltda., realizou pedido de abertura de investigação e representação de natureza externa no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, contra a Prefeitura de Cuiabá e SMSU, para o fim de suspender o procedimento licitatório objeto do
mandamus
, em razão de possíveis irregularidades no edital da Concorrência Pública nº 1/2018, requerendo no mérito a procedência da representação de natureza externa para consequente anulação do certame.

As alegações na representação foram investigadas pelo Órgão de Controle Externo e após a constatação da veracidade dos fatos expostos no Processo nº 35.424-4/2018, apuradas as ilegalidades no Edital de Concorrência Pública nº 1/2018, a representação foi julgada procedente no julgamento singular nº 687/JJM/2019, sendo posteriormente ratificado pelo Acórdão nº 893/2019-TP, do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Eis o teor do acórdão nº 893/2019-TP do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos da representação de natureza externa nº 354244/2018, em julgamento ocorrido no dia 10 de dezembro de 2019:

“(...)
Acordam os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1º, XV, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 30-E, IX, e § 1º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, de acordo com o Parecer nº 3.971/2019 do Ministério Público de Contas e acompanhando o voto da Relatora, em:

I)

Conhecer, nos termos dos artigos 224, I, ‘c’, da Resolução nº 14/2007, esta Representação de Natureza Externa acerca de irregularidades no Edital de Concorrência Pública nº 01/2018, formulada pela empresa Realix S/C Ltda., por intermédio do Sr. Eduardo Rodriguez – sócio proprietário, neste ato representada pelo procurador Elly Carvalho Júnior – OAB/MT nº 6.132/B, em desfavor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá, gestão do Sr. José Roberto Stopa, sendo os Srs. Emanuel Pinheiro - prefeito municipal, Luciana Carla Pirani Nascimento – presidente da Comissão de Licitação e Agmar Divino Lara de Siqueira – diretor especial de Licitações e Contratos;

II)no mérito, julgar procedente a representação em virtude da manutenção das irregularidades constantes nos itens 5 e 6, conforme fundamentos constantes no voto da Relatora; e, ainda, aplicar ao Sr. José Roberto Stopa (CPF nº 040.845.928-03) as multas a seguir relacionadas, que totalizam 12 UPFs/MT, com fundamento nos artigos 7º, VI, e 8º, § 1º, IV da Lei nº 12.527/2011, no artigo 75, III, da Lei Complementar 269/2007, c/c o artigo 286, II, da Resolução 14/2007, artigos 2º, II e IV, 3º II, ‘a’, da Resolução Normativa nº 17/2016, e artigo 5º e Anexo Único da Resolução Normativa 23/2017: a) 6 UPFs/MT pela irregularidade GB 03, de natureza grave,
em face da restrição indevida da competitividade por meio da exigência de comprovação de capacidade técnica sobre a locação e remoção dos resíduos domiciliares e comerciais depositados em contêineres semienterrados e/ou soterrados; e, b) 6 UPFs/MT pela irregularidade NB 10, de natureza grave, em face do descumprimento da Lei de Acesso à Informação
;

III) Declarar a nulidade da Concorrência Pública nº 1/2018, nos termos do artigo 21 da LINDB, com modulação dos efeitos da nulidade, para que entre em vigor a partir de 180 dias a contar da publicação desta decisão; IV) Determinar à atual gestão, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007, que: IV.I) realize uma nova licitação e conclua, no prazo máximo de 180 dias, para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos em Cuiabá; IV.II) após a conclusão da nova licitação, anule o Contrato Administrativo nº 467/2018, celebrado com a empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., no prazo de 180 dias, a contar da publicação desta decisão; IV.III) abstenha-se de exigir, como condição de habilitação ao certame, comprovação de qualificação técnica atinente à execução de serviços de locação de contêineres semienterrados/soterrados e de remoção de resíduos sólidos; e, IV.IV) regularize, no prazo de 30 dias, contados da publicação desta decisão, no Portal Transparência, os documentos elencados no Anexo Único da Resolução Normativa nº 23/2017 deste Tribunal, referentes aos contratos administrativos celebrados pelo município, em observância ao artigo 8º, § 1º, IV, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);

V) Recomendar à atual gestão que, tendo em vista o término da vigência do Contrato nº 467/2018 em 3-12-2019, prorrogue ou realize contratação emergencial no prazo legal de 180 dias;

VI) Determinar que seja enviada cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entender cabíveis, diante dos fortes indícios de direcionamento do Edital de Concorrência nº 1/2018 em favor da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda; e,

VII) Determinar à atual gestão que, ao final do prazo estabelecido para a regularização, encaminhe a este Tribunal a comprovação do cumprimento da determinação, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de determinação do TCE/MT, nos termos do artigo 75, IV, da Lei Complementar nº 269/2007, c/c o artigo 286, III, da Resolução nº 14/2007. As multas deverão ser recolhidas com recursos próprios, no prazo de 60 dias. Os boletos bancários para recolhimento das multas estão disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas –
http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas
. Encaminhe-se cópia digitalizada dos autos, conforme determinação do item ‘VI’.
(...). (Id. 36307991)

E assim, irresignado, o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança por entender ilegal a anulação do procedimento licitatório nº 1/2018.

Para tanto, defende, inicialmente, a violação do contraditório e da ampla defesa por não ter sido citada no Processo nº 35.424-4/2018 do TCE/MT, “
impossibilitando a utilização de qualquer mecanismo apto à lhe garantir a ciência daquela demanda e os meios de defesa necessários ao efetivo contraditório
”.

Ocorre que, como bem salientado pelo parecer ministerial, o objeto de fiscalização da Corte de Contas era o Edital de Concorrência Pública nº 001/2018, de forma que os representados eram a Prefeitura de Cuiabá e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá.

Nesse sentido, consoante jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de procedimento de fiscalização, cuja relação é estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, mostra-se prescindível a observância ao contraditório e ampla defesa em relação à terceiro interessado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE CONSELHEIRO INTERINO E DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE REVISÃO DA TARIFA DE ÔNIBUS – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR PARA SUSPENDER O ATO IMPUGNADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA EM RELAÇÃO ÀS PARTES DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE CORTE DE CONTAS E ÓRGÃO FISCALIZADO – PRESCINDIBILIDADE À TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE HABILITAÇÃO DO RECORRENTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fins de concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante a demonstração da relevância da fundamentação e da ineficácia da medida acaso deferida ao final. Não demonstrados concomitantemente ambos os requisitos, de rigor o indeferimento da liminar.
Em observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de procedimento de fiscalização, cuja relação é estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, mostra-se prescindível a observância ao contraditório e ampla defesa em relação à terceiro interessado, respeitando-se tal garantia somente entre a Corte de Contas e o órgão fiscalizado
. Ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume. (TJMT N.U 1002640-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

Logo, considerando que a impetrante não integrava a relação processual no âmbito da Representação nº 35.424-4/2018 do TCE-MT, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Prosseguindo, a questão versa sobre irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas em relação ao caráter competitivo da Concorrência Pública 1/2018. Transcrevo trecho do Relatório Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente (SECEX), realizado pelo Auditor Público Sr. Felipe Favoreto Grobério:

“(...)
Diante do exposto,
é possível vislumbrar restrição indevida da competitividade por meio da exigência de comprovação de capacidade técnica sobre a locação e remoção dos resíduos domiciliares e comerciais depositados em contêineres semienterrados e/ou soterrados, assim como é possível vislumbrar direcionamento da licitação para empresa Locar Saneamento Ambiental LTDA, por meio da inserção da expressão “Locação” entre os requisitos de habilitação da Concorrência nº 01/2018
(...)”. (destaquei).

A questão foi melhor detalhada na decisão monocrática da Relatora Jaqueline Jacobsen Marques, Conselheira Interina do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Processo nº 35.424-4/2018:

“(...)
1.2. DAS IRREGULARIDADES MANTIDAS 1.2.1. Irregularidade 1: Responsável: José Roberto Stopa – Secretário Municipal de Serviços Urbanos (Período de 1º/1/2018 a 31/12/2018 1) GB03.

LICITAÇÃO GRAVE. - Constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 40, I, da Lei 8.666/1993; art. 3°, II, da Lei 10.520/2002.

1.1) A inserção de cláusulas restritivas no Edital de Concorrência Pública 1/2018 contraria o caput e o XXI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e o I do § 1º do art. 3º da Lei 8.666/1993, sendo considerada restrição indevida à participação de demais interessados no objeto licitado.

(...)

No tocante à exigência de comprovação da qualificação técnica atinente à locação de contêineires, consignou que é inconcebível exigir qualificação técnica referente a um serviço que sequer é objeto da licitação.

Quanto à exigência de que a locação de contêineres fosse realizada por intermédio de Engenheiros, a SECEX aduziu que tal premissa não condiz com as atividades de engenharia desenvolvidas pelos profissionais da área, considerando ilegal e desarrazoada.

Ademais, com relação ao disposto no edital de que a locação de contêineres constituiria em parcela de maior relevância técnica,
a Equipe Técnica pontuou que uma empresa que tenha prestado serviços de locação de contêineres apoiados sobre o solo, possui a mesma capacidade de locar contêineres semienterrados e/ou soterrados.

E, no que tange à
alteração da expressão ‘Instalação, manutenção, higienização’, pela expressão ‘Locação de contêineres’, a SECEX considerou que tal modificação visou, tão somente,
‘adaptar’ os termos do Edital da Concorrência 1/2018 ao atestado técnico da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda.

(...)

1.2.2. Irregularidade 2:

Responsável: José Roberto Stopa – Secretário Municipal de Serviços Urbanos (Período de 1º/1/2018 a 31/12/2018 2) NB10 DIVERSOS_GRAVE_10. Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011;

Resolução Normativa TCE 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE 14/2013)

2.1) Ausência de informações no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

(...)

Aqui é importante ressaltar que, após consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Cuiabá, a Equipe Técnica evidenciou a ausência de informações sobre licitações realizadas, tais como peças que compõem a fase interna e externa da licitação, ata de sessão de julgamento, documentos atinentes à adjudicação e homologação do certame e contrato celebrado.

(...)

conforme apontado pela SECEX,
observo que a locação de contêineres não estava prevista na planilha de serviços, ou seja, não é objeto da licitação. Assim, entendo que não assiste razão a exigência de qualificação técnico operacional e profissional referente a esse serviço.

Além disso, é importante mencionar que a atividade relacionada à locação de contêineres está atrelada ao campo das empresas licitantes e não de seus engenheiros contratados. Logo, não há razão de se exigir dos Engenheiros comprovação de prestação de serviços atinentes à locação de contêineres.

(...)

Ora, como muito bem abordado pela Equipe Técnica, considero que está latente o possível direcionamento do certame, pois o Edital exigiu a capacitação técnica dos licitantes em locação de contêineres, nos moldes do atestado de qualificação técnica apresentado pela empresa Locar Saneamento Ltda., vencedora do certame
(...)”. (Id. 36307990). (Destaquei).

Pelo que se verifica dos citados atos administrativos do Órgão fiscalizador, houveram vícios no procedimento licitatório Concorrência Pública nº1/2018 que contrariam o artigo 40, I, e artigo 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, além do artigo 3º, II, da Lei nº 10.520/2002,
in verbis
:

“
Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

(...)

§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável,
ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

(...)

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara
;”

“
Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

(...)

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
”

Verifica-se também a inobservância do artigo 37, caput, XXI, da Constituição Federal de 1988, uma vez que a cláusula restringe indevidamente a participação de outras empresas interessadas à participação do certame, diminuindo a gama de opções da Administração em contratar a empresa com a melhor oferta de custo-benefício para coletividade.

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
(Regulamento)
”.

A literalidade do texto constitucional é clara como a luz do sol. A igualdade de condições, consoante o relatório técnico do Órgão de Controle Externo foi maculada em favor da impetrante, constando cláusula desnecessária tecnicamente como exigência para consecução dos serviços licitados, nos exatos termos apresentados pela impetrante, resultando em limitação da concorrência da licitação, o que é ilegal e imoral.

Isso porque o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem por objetivo e função a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do Estado quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e no exercício de suas funções, recebeu e processou a Representação de Natureza Externa, Processo nº 35.424-4/2018, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa às partes do processo, constatando-se tecnicamente, ao final, as irregularidades apontadas.

E quanto ao procedimento fiscalizatório exercido pelo impetrado, a Constituição do Estado de Mato Grosso garante ao Tribunal de Contas do Estado o pleno exercício do controle externo:

“
Art. 47. Art. 47 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

(...)

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Pública direta e indireta e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

(...)

V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo

Estado, diretamente ou através dos seus órgãos da Administração Pública direta ou indireta, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;

(...)

IX - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa

ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras cominações, multas proporcionais ao vulto do dano causado ao erário
;”

E no artigo 5º, II, da Lei Orgânica do TCE/MT (LC nº 269/2007):

“
Art. 5º O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, que abrange:

I. qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais os entes federados respondam, ou que em nome deles, assumam obrigações de natureza pecuniária;

II. aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
”

Com efeito, ao fim e ao cabo, a insurgência é relativa ao fato do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso fiscalizar e julgar Processo Administrativo relativo à utilização de valores públicos, entretanto, o Órgão impetrado possui competência atribuída pelo ordenamento constitucional que lhe confere o exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública, além de todos aqueles que utilizem, Guardem, arrecadem ou gerenciem bens e valores públicos, consoante acima citado no artigo 37, XXI, da Constituição Federal.

Em consequência, o que se verifica da decisão da relatora na Representação de Natureza Externa nº 35.424-4/2018 é que diante das medidas técnicas realizadas pelo órgão, está pautada e devidamente fundamentada na legalidade, além de proteger direito coletivo em detrimento do particular, não havendo, inclusive, prejuízo significativo comprovado pelo impetrante.

Importante consignar que, na realidade, a ilegalidade no procedimento licitatório não está baseada na referida decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mas sim na inobservância dos preceitos legais que regem o processo licitatório.

Em conclusão, de fato, a exigência do certame licitatório a respeito da exigência de qualificação técnica e profissional para locação de conteiners restou comprovadamente desnecessária, além de não estar prevista na planilha de serviços do Edital, delimita a abrangência das empresas candidatas à licitação, rompendo a ampliação da concorrência que promove um maior número de propostas a serem realizadas, aumentando a concorrência de propostas vantajosas à Administração, em estrita observância aos princípios da Ampla Concorrência, da Economicidade, da Impessoalidade e da Eficiência.

Logo, não houve no certame licitatório a comprovação da necessidade efetiva da especialidade apontada, que curiosamente restou cumprida apenas pela empresa impetrante. Observo que tal comprovação técnica é exigida pelo artigo 23, § 1º Lei nº 8.666/93, para o fracionamento do objeto licitatório.

“
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

(...)

§ 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis
, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
”.

A exigência contida no edital somente se justifica quando comprovada a viabilidade técnico-econômica para parcelamento do objeto de licitação, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA BEM DELIMITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7. FRACIONAMENTO INDEVIDO DO OBJETO DA LICITAÇÃO COM O INTUITO DE INDEVIDO DIRECIONAMENTO. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO E DO PREJUÍZO PRESUMIDO. ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO.

I - Trata-se de ação civil pública que imputou a agravada a prática de ato de improbidade administrativa em face de irregularidade no processo de licitação para o fim de aquisição de combustível.

II - Fundamentos fáticos das irregularidades cometidas no processo de licitação bem delineados no acórdão recorrido. Hipótese de revaloração jurídica dos fatos. Afastamento da Súmula 7 como óbice para o conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp 824.675/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/08/2016, DJe 02/02/2017 e REsp 1245765/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 3/8/2011.

III - Alegada violação ao art. 535 do CPC de 1973. Ausência de omissão, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pacificado o entendimento, nesta Corte Superior, de que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, tampouco ao prequestionamento numérico.

IV - Agente público que procedeu à utilização de modalidades de licitação distintas, quais sejam, o Convite 07/2005 e a Tomada de Preços 01/2005, quando a modalidade licitatória adequada seria a tomada de preços de acordo com o valor total das aquisições, o que gerou prejuízo à competitividade do certame e, portanto, dano in re ipsa ao erário. Precedentes: REsp 1685214/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1624224/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 6/3/2018.

V - Indevida improcedência dos pedidos contidos na ação civil pública por improbidade administrativa no acórdão recorrido, por violação ao art. 10, VIII, da Lei 8.429/92.

VI - Agravo interno provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1621107/AL, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 14/8/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 535 DO CPC/73 E 17, § 7º, DA LEI 8.429/92. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ART. 11 DA LEI 8.429/92. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara parcialmente procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual postula a condenação dos ora agravantes e de outros réus, pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades na licitação e na contratação de serviços de limpeza de vias públicas, no Município de Holambra/SP.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente" (STJ, AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 712.341/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/06/2016; AgRg no REsp 1.355.136/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015.

V. Quanto à alegada ofensa ao art. 11 da Lei 8.429/92, o acórdão recorrido, mediante exame do conjunto probatório dos autos, concluiu que (a
)
"a Municipalidade contratou os mesmos serviços, no período de sete meses, em valor total superior ao limite estabelecido para a utilização da modalidade de convite, distribuídos em três licitações que, individualmente, não ultrapassariam o teto legal para a realização de convite, com o evidente intuito de burlar a legislação
. As provas dos autos demonstram que houve fracionamento na contratação de serviços de natureza homogênea e com objetos semelhantes
"; (b) "os documentos juntados indicam fraude também em relação às demais convidadas para os certames. Não há qualquer documento que comprove a existência da empresa 'Viviane Moreira Miranda' (convidada para o certame n° 17/99) (...) A empresa 'Prolim Produtos e Serviços Ltda.' supostamente convidada para o certame n° 33/99 informou a fls. 642 que participa de procedimentos licitatórios somente na venda de produtos de higiene e limpeza e a fls. 871 disse que não encontrou em seus registros qualquer convite ou envio de proposta para atender licitação do Município de Holambra"; (c) "houve aditamento ao contrato administrativo n° 24/99 (decorrente da licitação convite n° 14/99) no valor de R$12.187,50 sem qualquer justificativa";
e (d) "O dolo, no caso, decorre do fracionamento irregular e da fraude ao procedimento licitatório. Evidente que os requeridos possuíam consciência da ilicitude da conduta e que praticaram as fraudes propositalmente, uma vez que presentes tantos vícios (fracionamento, direcionamento, aditamento irregular) que não seria possível presumir o completo desconhecimento por parte dos requeridos".

(...)

VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 973606/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 19/4/2018). (destaquei)

Assim, demonstradas as ilegalidades que maculam o processo licitatório na modalidade Concorrência Pública nº1/2018, deve ser mantida a sua anulação, consoante foi declarado no Acórdão nº 893/2019-TP do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, prolatado nos autos da representação de natureza externa nº 354244/2018.

Por consequência, resta ausente o direito líquido e certo alegado pela impetrante, porquanto não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar a concessão da segurança.

Com efeito, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

E nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

(...) 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

(...) MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem. (STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

(...) Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. (...). (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1005525-52.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

IMPETRADO:
EXMO. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR:
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Locar Saneamento Ambiental Ltda., contra ato indigitado coator da Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Relatora do Processo de Representação de Natureza Externa nº 354244/2018, que julgou procedente a representação de natureza externa acerca de irregularidades no Edital de Concorrência Pública nº 1/2018, declarando a nulidade da Concorrência Pública nº 1/2018, com modulação dos efeitos da nulidade, para que entre em vigor a partir de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação da decisão, determinando a realização de uma nova licitação e, após a conclusão da nova licitação, determinou a anulação do Contrato Administrativo nº 467/2018, celebrado entre si e a Prefeitura de Cuiabá, conforme Acórdão nº 893/2019-TP do TCE-MT.

O Exmo. Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes,
denegou
a segurança vindicada, diante da ausência de direito líquido e certo alegado pela Impetrante.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, consigno que, o suposto ato ilegal consiste na ausência de citação da Impetrante nos autos da Representação de Natureza Externa nº. 35.424-4/2018, formalizada pela empresa Realix S/C LTDA em desfavor da Prefeitura Municipal de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos/SMSU (órgão licitante), que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Desse modo, a presente decisão irá verificar apenas a suposta violação ao contraditório e ampla defesa, sem adentrar no mérito administrativo acerca das irregularidades constatadas no Edital de Concorrência Pública nº. 001/2018, que tinha por objeto, “contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta manual, mecanizada, seletiva e fluvial, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais no município de Cuiabá, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SMDU, conforme normas e especificações contidas neste Edital e anexos”.

Ressalto, ainda, que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo, sob pena de invasão de competência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INSUBSISTÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

(Enunciado Administrativo n. 3).

2. Conforme entendimento pacificado desta Corte, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, afastou o ressarcimento ao erário imposto ao recorrido, louvando-se no reconhecimento pela Corte de Contas de que não houve superfaturamento e que a obra foi construída.

4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1639813/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25-11-2019, DJe 4-12-2019). [Destaquei].

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2018, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSU) instaurou procedimento licitatório, na modalidade concorrência e do tipo menor preço – Concorrência nº 1/2018, com o objetivo de contratação de empresa especializada na execução dos serviços de coleta manual, mecanizada, seletiva, fluvial, juntamente com o transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares do Município de Cuiabá, no qual a empresa Impetrante foi vencedora e celebrou o contrato nº. 467/2018 com o Município de Cuiabá (id. 36307975).

Após, a empresa REALIX S/C LTDA., formulou pedido de abertura de investigação e representação de natureza externa no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em desfavor da Prefeitura de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá, em razão de supostas cláusulas restritivas, no Edital de Concorrência n. 1/2018, que podem ter inibido eventual participação de empresas interessadas, e, também, em razão da ausência de informações sobre licitações, no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Requereu a suspensão do procedimento licitatório, em razão de possíveis irregularidades no edital da Concorrência Pública n. 1/2018, pugnando, no mérito, pela procedência da representação de natureza externa com a consequente anulação do certame.

O pedido cautelar foi indeferido, por verificar, a Relatora, a presença do
periculum in mora inverso
, haja vista que a suspensão dos atos decorrentes da Concorrência Pública n. 1/2018, com a respectiva suspensão dos pagamentos à licitante, Empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., acarretaria uma possível suspensão de serviço essencial de coleta de resíduos sólidos, resultando em risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas.

As alegações na representação foram investigadas pelo Órgão de Controle Externo e, após a constatação da veracidade dos fatos expostos no Processo nº 35.424-4/2018, apuradas as ilegalidades no Edital de Concorrência Pública nº 1/2018, a representação foi julgada procedente.

Eis o teor do acórdão nº 893/2019-TP, do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos da representação de natureza externa nº 35.424-4/2018, em julgamento ocorrido em 10 de dezembro de 2019:

“(...) Acordam os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1º, XV, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 30-E, IX, e § 1º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, de acordo com o Parecer nº 3.971/2019 do Ministério Público de Contas e acompanhando o voto da Relatora, em:

I) CONHECER
, nos termos dos artigos 224, I, ‘c’, da Resolução nº 14/2007, esta Representação de Natureza Externa acerca de irregularidades no Edital de Concorrência Pública nº 01/2018, formulada pela empresa Realix S/C Ltda., por intermédio do Sr. Eduardo Rodriguez – sócio proprietário, neste ato representada pelo procurador Elly Carvalho Júnior – OAB/MT nº 6.132/B, em desfavor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá, gestão do Sr. José Roberto Stopa, sendo os Srs. Emanuel Pinheiro - prefeito municipal, Luciana Carla Pirani Nascimento – presidente da Comissão de Licitação e Agmar Divino Lara de Siqueira – diretor especial de Licitações e Contratos;

II)
no mérito, julgar
PROCEDENTE
a representação em virtude da manutenção das irregularidades constantes nos itens 5 e 6, conforme fundamentos constantes no voto da Relatora; e, ainda,
aplicar
ao Sr. José Roberto Stopa (CPF nº 040.845.928-03) as
multas
a seguir relacionadas, que totalizam
12 UPFs/MT
, com fundamento nos artigos 7º, VI, e 8º, § 1º, IV da Lei nº 12.527/2011, no artigo 75, III, da Lei Complementar 269/2007, c/c o artigo 286, II, da Resolução 14/2007, artigos 2º, II e IV, 3º II, ‘a’, da Resolução Normativa nº 17/2016, e artigo 5º e Anexo Único da Resolução Normativa 23/2017:
a)
6 UPFs/MT pela irregularidade GB 03, de natureza grave, em face da restrição indevida da competitividade por meio da exigência de comprovação de capacidade técnica sobre a locação e remoção dos resíduos domiciliares e comerciais depositados em contêineres semienterrados e/ou soterrados; e,
b)
6 UPFs/MT pela irregularidade NB 10, de natureza grave, em face do descumprimento da Lei de Acesso à Informação
; III) DECLARAR A NULIDADE da Concorrência Pública nº 1/2018, nos termos do artigo 21 da LINDB, com modulação dos efeitos da nulidade, para que entre em vigor a partir de 180 dias a contar da publicação desta decisão;

IV) DETERMINAR à atual gestão, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007, que: IV.I) realize uma nova licitação e conclua, no prazo máximo de 180 dias, para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos em Cuiabá;

IV.II) após a conclusão da nova licitação, anule o Contrato Administrativo nº 467/2018, celebrado com a empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., no prazo de 180 dias, a contar da publicação desta decisão;

IV.III)
abstenha-se de exigir, como condição de habilitação ao certame, comprovação de qualificação técnica atinente à execução de serviços de locação de contêineres semienterrados/soterrados e de remoção de resíduos sólidos; e,
IV.IV)
regularize, no
prazo de 30 dias
, contados da publicação desta decisão, no Portal Transparência, os documentos elencados no Anexo Único da Resolução Normativa nº 23/2017 deste Tribunal, referentes aos contratos administrativos celebrados pelo município, em observância ao artigo 8º, § 1º, IV, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);
V) RECOMENDAR
à atual gestão que, tendo em vista o término da vigência do Contrato nº 467/2018 em 3-12-2019, prorrogue ou realize contratação emergencial
no prazo legal de 180 dias; VI) DETERMINAR
que seja enviada cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entender cabíveis, diante dos fortes indícios de direcionamento do Edital de Concorrência nº 1/2018 em favor da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda; e,
VII) DETERMINAR
à atual gestão que, ao final do prazo estabelecido para a regularização, encaminhe a este Tribunal a comprovação do cumprimento da determinação, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de determinação do TCE/MT, nos termos do artigo 75, IV, da Lei Complementar nº 269/2007, c/c o artigo 286, III, da Resolução nº 14/2007. As multas deverão ser recolhidas com recursos próprios,
no prazo de 60 dias.
Os boletos bancários para recolhimento das multas estão disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas –
http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas
.
Encaminhe-se
cópia digitalizada dos autos, conforme determinação do item ‘VI’. [...].

Irresignada, a Impetrante impetrou o presente mandado de segurança por entender ilegal a anulação do procedimento licitatório nº 1/2018, diante violação do contraditório e da ampla defesa por não ter sido citada no Processo nº 35.424-4/2018 do TCE/MT.

Analisando cuidadosamente os documentos juntados no presente
mandamus,
entendo que a Impetrante possui razão.

Isso porque, de fato, não foi dada ciência à empresa Impetrante acerca dos fatos apurados na Representação de Natureza Externa nº. 35-424-4/2018, no qual se apurou as irregularidades do Edital de Concorrência nº. 1/2018, do qual a empresa Impetrante se sagrou vencedora, sendo formalizado o Contrato nº. 467/2018.

No que tange à alegada violação à Súmula Vinculante nº 3
[1]
, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema, quando a controvérsia abrange terceiro interessado e a garantia ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme consignado pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do MS 35.739/DF (DJ 6-12-2018),
“[...] a Súmula Vinculante 3, o contraditório e a ampla defesa devem ser resguardados no âmbito do Tribunal de Contas da União sempre que, de sua decisão, puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão [...]”.

Todavia, ressaltou o e. Ministro que,
“[...] ao examinar o alcance do referido entendimento sumular, esta Corte já assentou a
possiblidade de mitigação do contraditório e da ampla defesa pelo TCU no âmbito de procedimentos fiscalizatórios abrangente, em que não há determinação direta, da qual resultem efeitos concretos, sobre situações específicas
. [...].

Nesse sentido, colacionou os seguintes precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA POR VINCULAÇÃO DO COM O QUE DECIDIDO NO MS 26.086, RELATOR MINISTRO CELSO DE MELLO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E CONSEQUENCIAL ENTRE OS ATOS IMPUGNADOS. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. ATO ABSTRATO, GENÉRICO E IMPESSOAL. DETERMINAÇÃO ÀS UNIDADES PAGADORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DEVIDO CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS E DA POSSIBILIDADE DA PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA COISA JULGADA. PARCELAS CONCEDIDAS JUDICIALMENTE. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÕES NAS CARREIRAS DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO DA AÇÃO. EFEITOS MEDIATOS. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS. NECESSIDADE DE POSTERIOR ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCRETIZE AS DETERMINAÇÕES DO TCU. INEXISTÊNCIA DE ULTRAJE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COISA JULGADA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE QUANTO À DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

(...)

11.
O contraditório é prescindível nos procedimentos abstratos de controle perante o Tribunal de Contas da União, nos moldes retratados nos autos, em que não há análise de qualquer situação individualizada que resulte efeitos concretos e imediatos, restando multitudinário o número de possíveis litisconsortes, como v.g., a orientação que atinge a toda a Administração.
Precedentes: MS 31.344, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14/05/2013, e MS 26.809 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02/09/2014.

(...0.

15. Mandado de segurança NÃO CONHECIDO.

(MS 26387, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-292

DIVULG 18-12-2017

PUBLIC 19-12-2017). [Destaquei].

Direito administrativo e previdenciário. Mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde que determinou a adequação de pensões ao artigo 15 da Lei nº 10.887/2004. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.
1. Nos procedimentos de fiscalização instaurados perante o TCU, a relação é estabelecida entre a Corte de Contas e a Administração Pública. De acordo com a jurisprudência do STF, diante do caráter geral, impessoal e abstrato dos procedimentos fiscalizatórios, não há necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa em relação às pessoas indiretamente interessadas, devendo-se respeitar tais garantias apenas junto ao órgão fiscalizado.
2. Além disso, não há que se falar em violação à segurança jurídica, pois a determinação do TCU não atinge diretamente a esfera jurídica da impetrante. Eventual violação ao contraditório, à ampla defesa, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos deve ser verificada no âmbito do ato concreto do Ministério da Saúde, que, acolhendo as recomendações do TCU, determinou a redução do valor da pensão da impetrante. No entanto, nos termos no artigo 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de Ministros de Estado. 3. Segurança denegada.

(MS 34238, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018

DIVULG 31-01-2018

PUBLIC 01-02-2018). [Destaquei].

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO GENÉRICA. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta à viabilidade operacional dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público etc.), e à acertada delimitação das garantias constitucionais de natureza procedimental, firma-se no sentido de que, na hipótese de a atuação de instituições fiscalizatórias envolver apuração de espectro amplo, voltada à promoção de ajuste da conduta de entes ou órgãos fiscalizados aos ditames legais, sem deliberação imediata sobre situações específicas, não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida. Precedentes. 2. Em tais hipóteses, incumbirá ao órgão ou ente fiscalizado, no intuito de verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, posteriormente, em seu perímetro, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental.
3. No caso em tela, ante o caráter geral da apuração empreendida no PCA nº 2008.10.00.000885-5, impõe-se concluir, na ausência de objeto de deliberação suscetível de causar, de forma direta e imediata, gravame ao impetrante, que não havia necessidade de que este fosse intimada para apresentar manifestação no referido procedimento de controle administrativo. 4. Ainda que se reputasse devida a prévia intimação pessoal do agravante no PCA em tela, forçoso seria concluir, presente a diretriz traçada no brocardo “pas de nullité sans grief”, que a decretação de nulidade por cerceamento de defesa exigiria demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, quer ante a existência de manifestação do impetrante no mencionado procedimento de controle administrativo, quer ante a natureza genérica da decisão proferida pelo CNJ, limitada a determinar a observância, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, autoridade delegante, da exigência constitucional de concurso para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, sem redundar em imediata desconstituição de delegações específicas, providência deixada a cargo da Corte estadual capixaba, após exame individualizado de cada situação. 5. Tanto é certo que a análise empreendida no ato impugnado foi meramente genérica, não enfocada a situação particular do agravante, que, posteriormente, no PP nº 0000584-14.2011.2.00.0000, o CNJ examinou a situação individualizada da serventia titularizada pelo impetrante, proferindo decisão administrativa específica, que veio a ser contestada, perante esta Suprema Corte, por meio do MS nº 30791, distribuído ao Ministro Marco Aurélio. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(MS 27751 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 21-11-2016

PUBLIC 22-11-2016). [Destaquei].

O ilustre Ministro continuou assinalando que “
[...]
no presente caso não se cuida de procedimento fiscalizatório de espectro abrangente e genérico
, que tem por finalidade determinar que o órgão fiscalizatório adote uma medida imposta pela Corte de Contas, individualizando as situações de possíveis interessados,
mas de designação concreta e específica do TCU que determinou à Superintendência Regional Sudeste I do INSS que anule pregão já realizado, o que, em princípio, atrairia a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 3. Entretanto
,
verifico, do exame dos autos, que a impetrante foi regularmente notificada para que manifestasse, caso quisesse, sobre os indícios de irregularidades analisados no Procedimento de Tomada de Contas
, nos termos do art. 250, V, do Regimento Interno do TCU (eDOC 10, p. 88-89 e 97),
mantendo-se, todavia, inerte
(eDOC 10, p. 168).

Desse modo, no caso mencionado que muito esclarece acerca da matéria aqui debatida, o ilustre Ministro negou seguimento ao mandado de segurança por entender que
“[...] a despeito do que alega, foi concedida à impetrante a oportunidade de se manifestar durante o procedimento. Sendo assim, entendo inexistir, na hipótese, qualquer mácula aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...].”

Voltando os olhos para o caso ora em exame, nota-se que o acórdão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso declarou a nulidade da Concorrência Pública nº 1/2018, determinando à gestão municipal a realização de nova licitação e, após a conclusão da nova licitação, a anulação do Contrato Administrativo nº 467/2018, celebrado com a empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda.

Portanto, nos termos da diferenciação explanada na decisão do ilustre Ministro Edson Fachin, alhures colacionada, o presente caso se cuida de procedimento fiscalizatório de designação concreta e específica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que determinou à gestão municipal que anule o Contrato Administrativo nº 467/2018, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 3, já que, em nenhum momento a empresa Impetrante foi notificada para, caso quisesse, manifestar-se nos autos acerca das irregularidades investigadas na Representação de Natureza Externa nº. 35-424-4/2018, nos termos do artigo 63 da Lei Complementar nº. 269/2007, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 63
Em todas as etapas do processo de
julgamento de contas,
fiscalização de atos e contratos
e apreciação de atos sujeitos a registro,
será assegurada a ampla defesa e o contraditório a todos os
responsáveis e
interessados
.
[Destaquei].

Importante consignar que, no que tange ao precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça colacionado pelo douto Relator (MS 1002640-15.2019.8.11.0000), esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo apreciou situação completamente diferente, na qual o TCE/MT, nos autos da
Representação de Natureza Externa formulada por Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá contra ato da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, sem proceder a intimação das empresas de transporte coletivo e urbano, determinou
à ARSEC a suspensão da aplicação da revisão tarifária ao transporte coletivo de passageiros, mediante a instauração de um novo procedimento de revisão contratual, contemplando a variação do ISSQN, ou seja, não havia anulação de procedimento licitatório, tratando-se de procedimento fiscalizatório de espectro abrangente e genérico.

Anoto, ainda, que mesmo reputando devida a prévia intimação a Impetrante, forçoso verificar à luz da diretriz traçada no brocardo “pas de nullité sans grief”, que a decretação de nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração de efetivo prejuízo, o que ocorreu, quer ante a inexistência de manifestação da Impetrante na Representação de Natureza Externa nº. 35-424-4/2018, quer ante a natureza específica e concreta da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que, repito, determinou à gestão municipal a realização de nova licitação e, após a conclusão da nova licitação, a anulação do Contrato Administrativo nº 467/2018, celebrado com a empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda.

In casu
, observa-se que o Contrato nº. 467/2018, firmado entre a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a empresa Impetrante, em
3 de dezembro de 2018
, possuía prazo de vigência de um ano, com a possibilidade de prorrogação, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta).

Assim determinava o aludido contrato:

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada, por iguais e sucessivos períodos, limitando a 60 (sessenta), condicionada a verificação da real necessidade e vantagem para a administração na continuidade do contrato nos termos do Art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Portanto, muito embora a decisão proferida pelo TCE/MT, que declarou a nulidade da

Concorrência Pública nº 1/2018, com modulação dos efeitos da nulidade, 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação da decisão, ocorrida em
29 de janeiro de 2020
, nota-se que, em
2 de dezembro de 2019
foi celebrado o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 467/2018, oriundo da Concorrência Pública nº 1/2018, com prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, passando a viger de
3 de dezembro de 2019 a 3 de dezembro de 2020
(id. 43774989), ou seja, o contrato estava em pleno vigor, o que demonstra o prejuízo da Impetrante.

Importante ressaltar que as partes ainda celebraram os 2º, 3º e 4º termos aditivos ao Contrato nº. 467/2018 (ids. 105586553, 116676986 e 116676987).

Consigno, por fim, que se a possibilidade de prorrogação do contrato é demasiadamente longa, como afirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de id. 46201987, rememoro que a análise do presente mandado de segurança se restringe à violação do contraditório no Processo nº 35.424-4/2018 do TCE/MT, sem adentrar no mérito da Representação de Natureza Externa ou nas irregularidades do edital ou do contrato.

Diante de todo o exposto, pedindo vênia ao Exmo. Relator,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

[1]

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022